Tribunal: TJDFT
Processo: 0708188-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS. MASTOPEXIA. TRATAMENTO PRÉVIO DE OBESIDADE MÓRBIDA. FINS TERAPÊUTICOS.
1. Nos termos da Súmula no 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
2. A operadora do plano de saúde deve arcar com todos os procedimentos indicados pelo médico especialista necessários ao tratamento da obesidade mórbida, mesmo aqueles subsequentes ou consequentes do emagrecimento radical, por esforço próprio ou decorrente de cirurgia bariátrica, desde que possuam caráter terapêutico-restaurador, imprescindível ao restabelecimento físico e psicológico. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
3. Ausente a demonstração, ainda que de forma mínima, de que o procedimento indicado pelo médico é necessário ao tratamento da obesidade mórbida, subsequente ou consequente do emagrecimento radical e, por outro lado, presentes indícios de sua desnecessidade, é inviável a imposição de que o plano de saúde custeie/realize tal intervenção.
4. Recurso conhecido e não provido.